Tribunal: TJES
Processo: 5002287-19.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002287-19.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
APELADO: FERNANDO MALFER DE SOUZA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Zema Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de restituição de quantia paga e indenização por danos morais, proposta por Fernando Malfer de Souza. A sentença declarou a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes, condenou a requerida a restituir o montante de R$ 51.207,39
(cinquenta e um mil
,
duzentos e sete reais e trinta e nove centavos)
com desconto apenas da taxa de administração proporcional de 2,59%, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se houve vício de consentimento capaz de anular o contrato de consórcio; (II) estabelecer se é devida a restituição imediata dos valores pagos ou se deve ocorrer apenas ao final do grupo, nos termos da Lei n. 11.795/
20
08; (III) determinar se a conduta da administradora enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O vício de consentimento fic
ou
demonstrado pelas provas documentais que evidenciam a promessa de contemplação antecipada feita por preposto da requerida, sendo este o motivo determinante da adesão do consumidor.

4.
Reconhecida a anulação contratual por vício, não se aplica a disciplina da Lei nº 11.795/08 nem o Tema 312 do STJ, sendo cabível a restituição imediata com base no art. 182 do Código Civil.

5.
Não se admite a retenção de cláusula penal quando o vício é imputável exclusivamente à fornecedora.

6.
A promessa
infundada
e a frustração do projeto de aquisição de bem imóvel com
dispêndio
significativ
o
de recursos caracterizam dano moral indenizável, fixado em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, em consonância com a jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O contrato de consórcio firmado com base em promessa
infundada
de contemplação em prazo certo é anulável por vício de consentimento.

2.
Reconhecida a anulação por culpa exclusiva da fornecedora, impõe-se a restituição imediata dos valores pagos, nos termos do art. 182 do CC.

3.
A cláusula penal não é exigível da parte prejudicada pela prática ilícita.

4.
A promessa
infundada
que frustra legítima expectativa do consumidor e acarreta prejuízos econômicos relevantes configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 171, II e 182; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27-02-2013 (Tema 312/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002287-19.2024.8.08.0030.

APELANTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO: FERNANDO MALFER DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Zema Administradora de Consórcio Ltda.
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentenç
a
proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito
nos autos da “ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga e danos morais
”, proposta
contra ela

por
Fernando Malfer de Souza
,
que julgou
parcialmente procedente
s

os pedidos deduzidos na
petição
inicial para declarar a nulidade do contrato de consórcio entabulado
entre as partes e condená-la
a restituir o valor
de R$ 51.207,39
(cinquenta e um mil, duzentos e sete reais e trinta e nove centavos)
adimplido pelo requerente, descontada apenas a taxa de administração proporcional
de 2,59%
,
bem como para condená-la ao pagamento de indenização por dano mora
l
no importe de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
.

Nas razões recursais a apelante sustentou, em síntese, que: 1) a sentença incorreu em erro de julgamento ao reconhecer o vício de consentimento, desconsiderando a prova documental (Questionário de Venda) que atestava a ciência do apelado sobre a ausência de promessa de contemplação; 2) a restituição dos valores não deve ser imediata, mas sim ocorrer nos termos da Lei nº 11.795/08 (sorteio ou fim do grupo), autorizando-se a retenção da cláusula penal; e 3) a situação fática não ultrapassa o mero aborrecimento, sendo indevida a condenação por danos morais.

Requereu
que
seja reformada a sentença para julgar integralmente improcedente a pretensão deduzida na petição inicial ou, subsidiariamente, para afastar
ou reduzir
a condenação por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se à
verificação da validade do contrato de consórcio
entabulado entre as partes; a consequente restituição dos valores pagos pelo consumidor; e a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável
.

A
apelante sustenta erro de julgamento, baseando-se no “Questionário de Venda” (id 14642803, p. 4),
em que
o apelado assinalou negativamente a existência de promessa de contemplação.

Contudo, a
prova da
s
tratativa
s
(id 14642794) demonstram que o consumidor foi, de fato, induzido a erro por promessa de contemplação em prazo certo. As mensagens trocadas com o preposto da ré (Sr. Pablo Terra),
nas quais
o autor cobra a promessa
de contemplação antecipada
(“
Porq
era quase certo que ia sair antes”; “E achamos q ia sair até março como vcs previam” –

p. 05 e 08
) confirmam que o
vício de vontade
foi o elemento determinante da contratação.

Verifica-se, outrossim, que o preposto da requerida, ao ser confrontado sobre o prazo, em momento algum negou a promessa, limitando-se a
responder evasivamente
para apaziguar o consumidor
(
Sim, tô aqui em cima da administradora”; “Pra ajudar vocês”;
“Calmaaa”; “Estamos fazendo o possível pra te ajudar dentro das condições disponível” – p.
03 e
06)
.

A negativa formal no questionário de adesão, nesse contexto, não pode se sobrepor à realidade fática das negociações, especialmente quando confrontada com a vulnerabilidade do consumidor e a falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC), não possuindo o condão de validar um negócio cuja vontade estava viciada (art. 171, II, CC).

Uma vez reconhecida a anulação por
falha imputável à
fornecedora (apelante), não se aplica a Lei n. 11.795/
20
08 nem o Tema 312/STJ (REsp 1.119.300/RS), invocados pelo apelante. Tais normas regem a desistência voluntária ou exclusão do consorciado, não a anulação por vício. Incide, portanto, o art. 182 do Código Civil, que impõe o retorno das partes ao status quo ante, exigindo a restituição imediata dos valores pagos.

Pelo mesmo fundamento — ter a apelante dado causa à anulação —, é incabível a retenção da cláusula penal, pois a sanção contratual não pode ser imputada
ao consumidor prejudicado
.

O dano moral também é devido. A promessa de contemplação antecipada, que se provou infundada, frustrou o projeto do apelado de adquirir um terreno específico, levando-o a despender economias significativas (R$ 51.207,39). A quebra da boa-fé e a frustração da legítima expectativa configuram o
dever de indenizar
. O
quantum
de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e
consentâneo com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses tais
1
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante
para 15
% (
quinze por cento
) sobre o valor da condenação, mantida a proporção fixada na sentença e a gratuidade de justiça
concedida ao autor
.

É como voto.

1
– TJES; Apl 0000910-64.2015.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; d
ata do julgamento:
14-03-2017; d
ata da publicação
22-03-2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.